Tribunal: TJSP
Processo: 0006178-47.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Abandono do regime semiaberto, após gozo de saída temporária. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Conduta típica. Art. 50, II, LEP. Incabível a desclassificação para falta de natureza média. Regressão de regime e perda de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Abandono do regime semiaberto, após gozo de saída temporária. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade devidamente demonstradas. Conduta típica. Art. 50, II, LEP. Incabível a desclassificação para falta de natureza média. Regressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos que se mostram proporcionais às circunstâncias do caso. Decisão mantida. Recurso não provido.